Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-84.2023.8.11.0110
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000729-84.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAURI QUEIROZ SANTOS - CPF: 012.451.981-49 (APELANTE), RONALDO BORGES SILVA - CPF: 042.926.731-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de escritura pública, na qual alega que a venda dos lotes de sua propriedade ocorreu mediante fraude, sem que o vendedor tivesse legitimidade para transferir o bem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou ser a legítima proprietária dos lotes em litígio, para justificar a nulidade dos atos de alienação praticados pelo ente público.

III. Razões de decidir:

3. A improcedência decorre da falta de prova da titularidade dos imóveis pela parte autora, que não se desincumbiu do ônus probatório, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente o contrato particular não registrado para constituir direito real.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de prova de registro de propriedade em nome do autor impede o reconhecimento de sua legitimidade para pleitear a nulidade de negócios jurídicos envolvendo o bem imóvel.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 108, 1.245 e 1.246; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1701959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 8.5.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MAURI QUEIROZ SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis (MT) que, nos autos da ação de nulidade de escritura pública n. 1000729-84.2023.8.11.0110 proposta contra o
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante afirma que “
se deparou com um esbulho em suas propriedades, cometida pelo apelado, e com isso descobriu que seus lotes foram vendidos, e que a venda foi provavelmente objeto de negócio jurídico firmado mediante fraude, pois o apelado não tinha legitimidade para efetuar a venda, uma vez que o suposto vendedor não era o legítimo proprietário do bem
”, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico que transferiu a propriedade de seus bens a terceiros.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos negócios jurídicos que resultaram na transferência da propriedade dos lotes n. 12 e n. 13, que lhe pertenciam.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 250701152, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MAURI QUEIROZ SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis (MT) que, nos autos da ação de nulidade de escritura pública n. 1000729-84.2023.8.11.0110 proposta contra o
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, consigno que, não obstante a ausência de contestação, “
não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis
” (STJ, REsp 1701959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8.5.2018, DJe 23.11.2018).

Na origem, alega-se que: (i) Mauri Queiroz Santos é o legítimo proprietário dos lotes n. 12 e n. 13 da quadra 53 do loteamento denominado “Serra do Roncador”, localizado no Município de Campinápolis (MT), os quais foram adquiridos nos anos de 1987 e 1988, respectivamente; e (ii) o Município de Campinápolis (MT) alienou indevidamente os referidos bens imóveis, sem a sua anuência, em favor de terceiros, razão pela qual são nulos os negócios jurídicos firmados pelo Município.

O d. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Inobstante tal propriedade registral, verifica-se que os contratos de compra e venda apresentados pelo requerente, datados em meados do ano de 1988, não possuem o condão de, por si só, atestar a legitimidade da propriedade do requerente, haja vista que a mera celebração de ato jurídico, ainda que por notário, não se prestam a transferir efetivamente o domínio,
sendo o registro obrigatório para a finalidade de transferência da titularidade do imóvel, isto é, de sua propriedade efetiva
.

Isso porque, a mera celebração de ato jurídico não constitui direito real oponível
erga omnes
, sendo o registro obrigatório para a transferência da titularidade do imóvel, isto é, para fins de regularização de domínio. [...].

Da mesma forma, no que tange à alegação de ocorrência de simulação mediante fraude no negócio jurídico celebrado entre as partes, eis que a escritura pública foi assinada por pessoa que não é a legítima proprietária, nota-se a ausência de prova de irregularidade na escritura pública, haja vista que
o requerente sequer se desincumbiu do ônus de acostar aos autos a cópia do r. documento, cingindo-se apenas a arguir tal questão
.” (Id. 239165654 – Pág. 5).
[sem destaque no original]

De fato, a comprovação da propriedade dos bens imóveis estaria materializada apenas em instrumento particular de promessa de compra e venda (cópias ilegíveis, Id. 239165191).

No entanto, conforme explicitado na sentença, a propriedade só se transmite com o registro do título translativo no cartório competente, não sendo suficiente o contrato particular de promessa de compra e venda.

O Código Civil dispõe que:

“
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

[...]

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo.
”

Ademais, o apelante sequer apresentou as escrituras públicas de compra e venda, lavradas a pedido do Município de Campinápolis (MT), que pretende anular.

Por outro lado, as matrículas n. 2773 e n. 3972, registradas no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Campinápolis (MT), indicam que os lotes n. 12 e n. 13 da quadra n. 53 do loteamento denominado “Serra do Roncador” foram desmembrados de uma área maior pertencente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e adquiridos pelo Município de Campinápolis (MT) em 1995 (certidões de inteiro teor das referidas matrículas, Ids. 239165192 e 239165193).

Logo, não há nenhuma prova de que o apelante seja o legítimo proprietário dos referidos bens imóveis.

Dessa forma, fica evidenciado que o apelante não apresentou prova mínima de suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do citado Código, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024